Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729784-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI, THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA APELADO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 45270549, nos termos do art. 109 do RITJDFT. Esclareço, entretanto, que em virtude edição das Resoluções no. 01/2023 e 02/2023, que trata do retorno do trabalho presencial dos servidores e magistrados deste Tribunal de Justiça, para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo, ainda, que as sessão de julgamento da 6aTC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator